Tribunal: STF
Processo: HC 80861
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- "Habeas corpus" que tem outro objeto que não o do
anterior julgado pelo S.T.J., e que ataca a condenação mantida por
Tribunal de Justiça.
- Incompetência do S.T.F. para processá-lo e julgá-lo
originariamente, sendo competente para tanto o S.T.J. (artigo 105,
I, "c", da Constituição).
"Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos para o Superior Tribunal de Justiça, a fim de que este o
aprecie como entender de direito.